Tribunal: TJDFT
Processo: 0007971-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. LESÃO CORPORAL LEVE E INJÚRIA REAL PRATICADOS POR CABO DA POLÍCIA MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. VÍDEO DO MOMENTO DOS FATOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os elementos coligidos durante a instrução criminal, notadamente os relatos da vítima e das testemunhas, comprovam que o réu ofendeu a dignidade do ofendido, de forma violenta, ao desferir-lhe um tapa no rosto, conduta que se amolda ao delito de injúria real descrito no artigo 217 do Código Penal Militar.

2. Em relação ao delito previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, as declarações harmônicas do ofendido, no sentido de que o réu lhe desferiu um tapa no rosto, ocasionando a fratura do dente, foram corroboradas pelo laudo pericial, sendo inviável acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de reconhecimento de lesão corporal levíssima.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções dos artigos 209, caput, e 217, ambos do Código Penal Militar, à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena, pelo prazo de dois anos.